Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF acostou petição e documentos acerca do pagamento da RPV (IDs: 67313872, 67313873 e 67313874). Instado, o SINDIRETA pleiteou o levantamento do valor, bem como a intimação do ente público para que “seja anexado nos autos a planilha com eventuais descontos tributários”. O Ente Público informou que “as informações já foram juntadas (ID 67313873)”. Ao ID: 69841690, o SINDIRETA argumentou “é imprescindível a juntada da PLANILHA COM EVENTUAIS DESCONTOS TRIBUTÁRIOS para a conferência dos valores depositados pelo ente federado, haja vista que, o(s) documento(s) anexado(s) pelo executado(a) em ID(s) 67313872 referem-se tão somente aos comprovantes adimplidos/depositados, contudo, NÃO evidenciam as deduções legais”. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar a planilha que indica os descontos tributários. Brasília, 18 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR